Tribunal: TJDFT
Processo: 0706414-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, CPC. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso a fim reconhecer a dependência econômica do autor, ora embargante, ao seu irmão falecido. No mesmo acórdão, a aparte apelada foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados por equidade, com base no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. 1.1. Alegação da parte autora de que, havendo valor da causa expressamente delineado nos autos, os honorários deveriam ter sido arbitrados com base apenas no § 2o do art. 85, do CPC, e não no § 8o do mesmo dispositivo legal.
2. Segundo o art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. Consoante, ainda, a jurisprudência do STJ, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 29/10/2007).
3. A “contradição” que autoriza a interposição dos embargos é a do julgado com ele mesmo, e não com o entendimento da parte, hipótese, contudo, não verificada no caso. 3.1. De acordo com os incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetros para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 3.2. Diante de tais critérios legais, na hipótese, ante o elevado valor atribuído à causa, a verba honorária deve ser arbitrada por equidade (art. 85, §8o, CPC), sob pena de enriquecimento ilícito da parte vencedora. 3.3. Precedente Turmário: “Embora o § 8o do art. 85 do CPC/2015 não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, a conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos.” (APC no 2016.01.1.127551-4, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe de 31/10/2017, pp. 220/231). 3.4. Portanto, não há que se falar em contradição do julgado embargado; verifica-se que o embargante expressa, apenas, mero inconformismo com a forma utilizada para o arbitramento da verba, cujo desiderato não se insere na via estreita deste procedimento.
4. Embargos de declaração rejeitados.